Tribunal: TJMT
Processo: 1027613-20.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027613-20.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SUZEMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.061.981-95 (RECORRENTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discu
tidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA APÓS A QUITAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral que se configura na hipótese diante das informações prestadas pela parte recorrente/fornecedora à parte recorrida/consumidora quando da quitação antecipada do contrato.

Hipótese que mesmo diante do pagamento antecipado gerou cobrança posterior, nada obstante o teor das imprecisas informações anteriormente prestadas.

Redução da reparação por dano moral, eis que estabelecido pelo juízo a quo em montante que extrapola o que se mostra proporcional e razoável à hipótese.

Sentença que merece parcial reforma.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido da parte autora para:

a)
DECLARAR
a inexistência da dívida objeto da lide, a fim de que a parte demandada se abstenha de efetuar cobranças referentes aos contratos nº 000000002832305 e nº 000000002903476, com a consequente liberação da linha de crédito no cartão, confirmando a tutela de urgência deferida (Id. 103670437)

b)
CONDENAR
o banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Opino pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte recorrente sustenta a inexistência de danos morais, eis que não teria havido prejuízo à parte e, subsidiariamente pretende a redução do montante fixado a título de dano moral.

A parte recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte ao recorrente.

Almeja a parte recorrente afastar a condenação por dano moral ao argumento de que a parte não sofreu danos a serem indenizados.

Razão não assiste à parte recorrente.

Com efeito, constata-se que a parte recorrida entabulou contato com a recorrente solicitando a antecipação de pagamentos a fim de liquidar o contrato nº 000000002832305 e contrato nº 000000002903476
e diante da informação repassada ao recorrido/reclamante não lhe fora repassada a informação adequada, o que se caracterizou em afronta à norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso III).

Tal fato ainda que de menor gravidade é capaz de apontar a ocorrência de situação que depõe contra o reclamante, na medida em que a informação que lhe fora repassada informava que o pagamento era em sua totalidade, inexistindo outras prestações.

De ver-se que diante de tal circunstância tem a parte a gestão de seus recursos com base em referida informação.

Nesse passo acreditando tratar-se de quitação e que inexistiriam outras prestações acabou por gerar tranquilidade inerente ao adimplemento de empréstimos que são tomados em situações excepcionais, eis que a ninguém é dado utilizar de referida espécie tendo em vista o conhecimento dos juros inerentes a tais operações.

Assim, ao receber cobrança posterior, ainda que posteriormente estornada, não se pode decotar do sentimento da parte a influência que tal conduta lhe impõe.

De outro tanto, é de se verificar que a quantificação estabelecida no ato sentencial extrapola os padrões da proporcionalidade e razoabilidade com o dano, devendo referido valor ser reduzido para atender à sua natureza reparatória, sem caracterizar enriquecimento indevido à parte.

Nesse contexto, em análise das circunstâncias constantes dos autos em especial a intensidade do dano, sua extensão, consequências, situação financeira da parte ofendida e da parte agressora, almejando ao mesmo tempo para amainar a dor sofrida pelo recorrido, sem deixar de aplicar o caráter pedagógico à parte recorrente, considerando ainda a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso apresentado.

Logo, à vista de tais circunstâncias entendo por suficiente a fixação da reparação no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Importa nesse cômputo registrar que a parte recorrente, embora tenha perpetrado a conduta, buscou de alguma forma reduzir a sua intensidade e consequências, motivo que é computado para o estabelecimento da presente condenação.

Logo, outra conclusão não resta, senão pela manutenção da sentença, senão no que tange ao capítulo do valor da condenação por dano moral na forma acima indicada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para reduzir a condenação por danos morais para o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação nas custas processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023